Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-69.2023.8.11.0090
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000055-69.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELINGTON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 057.203.851-85 (APELADO), EDIVAN MARTINS DA SILVA - CPF: 502.841.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOVAO ZANETTE - CPF: 279.252.838-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDECIR CALEGARI - CPF: 554.967.509-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO AGUIAR PEIXOTO - CPF: 000.822.371-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA SOARES DE AGUIAR - CPF: 075.188.011-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 987.883.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELIA APARECIDA GILBERTI ZANETTE - CPF: 987.444.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 038.761.941-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGO PREIS BEOCK - CPF: 024.858.121-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MITRA DIOCESANA SINOP (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Busca domiciliar. Validade das provas. Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a nulidade de busca domiciliar realizada no quarto de hotel ocupado pelo
apelado
, acusado
do crime
de furto qualificado
, previsto no
art. 155, §§
1º e
4º, I e II, do Código Penal. Pretensão do apelante em validar as provas derivadas da busca e reformar a sentença para eventual condenação.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca domiciliar realizada no quarto de hotel ocupado pelo acusado é válida; (
ii
) avaliar
se, em caso de validação da busca domiciliar
e das provas dela derivadas
, o Tribunal pode
apreciar o pedido de condenação
.

III. Razões de decidir

3.
O ingresso dos policiais no quarto do hotel
onde o apelado estava hospedado
foi justificado pela existência de fundadas razões, consistentes em investigações prévias sobre diversos furtos ocorridos na região e
monitoramento do apelado
, conforme depoimentos uníssonos dos agentes policiais.

4.
A jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral)

reconhece
a validade de buscas realizadas sem mandado judicial em situações de flagrante delito ou fundada suspeita, desde que justificadas a posteriori, conforme
se deu no caso em análise.

5.
C
onsiderando que a sentença não adentrou na análise d
a materialidade e autoria do crime narrado na denúncia,
mostra-se inviável o acolhimento do pedido condenatório diretamente nesta instância
, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

“
[1] A busca domiciliar realizada em
quarto de
hotel, diante de fundadas razões
de que no local era armazenado o produto d
e diversos crimes de furto
,
obtidas mediante investigações prévias e monitoramento
do acusado,
é válida e não configura violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. [2]
Considerando que a sentença não adentrou na análise da materialidade e autoria do crime narrado na denúncia,
não é permitido

ao Tribunal, após
reconhecer a validade das provas obtidas na busca domiciliar,

acolh
er
o pedido condenatório diretamente nesta instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso XI; CP, art. 155, §§
1º e
4º, incisos I e II; CPP, art. 564, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1447045/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma
,
j.
02.10.2023
; TJMT,
ApCrim
0006776-03.2018.8.11.0002,
Re
l. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho
,
Terceira Câmara Criminal
,
j. 24
.
04
.
2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000055-69.2023.8.11.0090
, pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca
de Nova Canaã do Norte
/MT, absolvendo
Welington Souza dos Santos
da suposta prática do crime de
furto qualificado
, tipificado no art.
155, §
§
1º e 4º, I e II, do Código Penal
.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
246169254
, postula o reconhecimento da legalidade e da validade das provas decorrentes do ingresso forçado dos policiais
civis
“n
o domicílio
do apelado”
, ao argumento de que tal diligência foi amparada
em

fundada
s
suspeita
s
de que o apelado ocultava os frutos obtidos por
meio de furto
; e, por consequência, a sua condenação pelo delito capitulado no art.
art. 155, §§
1º e
4º, I e II, do Código Penal
, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
246169260
, o apelado requer o desprovimento do presente recurso, a fim de que a sentença absolutória seja mantida. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
248721667
, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
246169151
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 01 de fevereiro de 2023, por volta das 03h00min, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na Avenida Paraná, n. 135, Centro, no município de Nova Canaã do Norte/MT, o denunciado
WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS
, consciente e dolosamente, imbuído de animus
furandi
, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em cerca de R$ 28.456,00 (vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) em espécie da Igreja “Sagrado Coração de Jesus”.

À época dos fatos estavam ocorrendo diversos furtos no município de Nova Canaã do Norte. Nesse sentido, chegaram informações, via denúncias anônimas, de que um homem, que estava hospedado em um hotel da cidade, havia sido visto próximo de residências furtadas.

No dia dos fatos, o denunciado saiu do hotel da Sra. Célia, onde estava hospedado, durante o período noturno rumo à Casa Paroquial, no endereço supracitado. Lá, invadiu o local e subtraiu a importância de R$ 28.456,00 (vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), conforme auto de apreensão (fl. 13 – ID n. 109557342) e auto de entrega (fl. 43 – ID n. 109557342).

A subtração foi realizada mediante escalada e arrombamento de uma das portas dos fundos, ocasião em que o denunciado quebrou parte do vidro da porta, utilizando-se de “ferramenta com fissuras ou dentes para quebrar i vidro e retirar a massa da porta”, conforme auto de rompimento de obstáculo (ID n. 110134311), conseguiu adentrar o recinto e subtraiu a vultuosa importância, em dinheiro, anteriormente citada.

Na mesma data, após diligências efetuadas, foi abordado pelos investigadores da polícia no hotel, e, após não apresentar informações coerentes acerca do motivo de estar na cidade, conferiu acesso ao quarto do hotel, confessando a prática do crime, sendo encontrado o dinheiro furtado da igreja e outros objetos no local.
[...].
Destaques no original

Conforme
descrito
no relatório, o
apelante pleiteia
a
declaração da
validade
das provas resultantes da busca domiciliar
declaradas nulas pelo magistrado de primeiro grau
,
ante a ausência de justa causa e autorização do
apelado

para ingresso no
quarto do hotel em que estava hospedado
,
em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Assiste razão ao apelante
.

A testemunha
Edivan Martins da Silva
,
i
nvestigador de polícia presente no momento d
a busca no quarto do apelado
, quando foi ouvido judicialmente, ratificou as declarações apresentadas na fase inquisitiva, destacando que
havia investigações policiais apurando a ocorrência de diversos furtos na cidade de Nova Canaã do Norte,
que apontavam como suspeito um sujeito que estaria hospedado no hotel da Célia e somente saia do quarto no período notur
no
, o que levou o investigador a
observar o comportamento do suspeito em data anterior ao furto, ocasião em que constatou
s
e
tratar de
Welington
Souza dos Santos, que
percorreu trajeto que contemplava o endereço da paróquia
Sagrado Coração de Jesus
, o que levou os investigadores a
verificarem o hotel em que estava hospedado
posteriormente
à
notícia de que a paróquia havia sido furtada
.

Esclarece, ademais, o referido agente público, que
após conversa com
o apelado
, foi solicitada permissão para o ingresso dos investigadores, sendo que Welington permitiu que os agentes realizassem a busca em seu quarto, negando a autoria do crime de furto até o momento em que outro policial
apontou a existência de um alçapão no banheiro, o que levou o apelado a confessar a prática do crime, apontando que o dinheiro estava escondido no forro do banheiro
.

No mesmo sentido
,
Leandro Rodrigo Preis
Beock
,
investigador de
polícia
,
afirmou em seu depoimento judicial que havia
uma investigação em andamento a respeito dos furtos ocorridos na cidade
que apontavam que o suspeito estaria hospedado no hotel pertencente a senhora Célia,
o que

levou os policiais a
se deslocarem até o hotel, ocasião em que conversaram com o suspeito que permitiu que a equipe realizasse busca em seu veículo e posteriormente em seu quarto, onde fo
i localizada a quantia de R$
2
8
.
456
,00 (
vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais
)
.

Verifica-se, pois, que
o apelado
esclareceu como os fatos ocorreram e conf
essou a autoria do delito
sob o manto do contraditório e da ampla defesa
, apesar de ter se reservado ao direito de se manter em silêncio

em seu
depoimento prestado na fase administrativa.

Acerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o a
pelado
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

N
o caso em análise
,
demonstr
a
-se

evidente
incidência de fundadas suspeitas a autorizar a atuação dos policiais, na medida que, os
depoimentos
foram uníssonos em afirmar que já possuíam informações
concretas sobre a conduta criminosa do apelado
.

Com efeito
,
importa destacar
que não se trata de uma abordagem meramente aleatória, mas sim, de uma série de cometimento de crimes e de diligências investigativas prévias
realizadas pela autoridade policial
no intuito de localizar o criminoso
.

Como é de trivial sabença,
é exercício da polícia militar, realizar diligências
e
patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o dever legal de agir,
inclusive
sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Por todo o exposto, ao analisar as circunstâncias específicas que envolvem o caso em tela e a necessidade devidamente comprovada de apuração de um fato revestido de plausibilidade, concluo que a entrada no domicílio do apelante não configura, em hipótese alguma, uma conduta arbitrária ou ilegal por parte dos agentes públicos. Pelo contrário, tal ato deve ser compreendido como uma manifestação legítima do dever constitucionalmente imposto à Polícia Militar, consistente na realização de patrulhamento ostensivo e na proteção da ordem pública.

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 144, § 5º, da Constituição Federal de 1988, cabe à Polícia Militar a preservação da ordem pública, o que inclui, em determinadas situações excepcionais, a adoção de medidas que, embora possam interferir momentaneamente em direitos individuais, encontram respaldo na legalidade e na necessidade de garantir a segurança coletiva. Nesse contexto, a entrada no domicílio do apelante, além de justificada pela plausibilidade do fato investigado, revela-se um desdobramento inerente ao exercício regular da função pública, especialmente diante de situações em que há indícios razoáveis de ilícitos ou risco iminente à ordem pública. Assim, a conduta questionada alinha-se plenamente à normativa constitucional e aos princípios que regem a atuação das forças de segurança no Estado brasileiro.

Importa
ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, porque inexiste nestes autos
indícios de
que os agentes públicos quisessem
incriminar falsamente o apelado
.

Ness
a
con
juntura
,
demonstra-se
válida a busca domiciliar, vez que na hipótese, os policiais tinham
fundada suspeitas
de que no interior d
o quarto de hotel

havia
m

produtos d
os
furtos
realizados na cidade
, p
resente
, portanto, o estado de flagrância, fato que autoriza a
entrada n
o
domicílio
, pois há a ocorrência de flagrante delito
em seu interior
, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Por sua vez,
o
S
upremo
Tribunal de
Federal
, em relação à matéria, segue o
seguinte
entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe
de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Tribunal de origem, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham encontrado porções de cocaína no veículo dos acusados, após abordagem policial, o ingresso no domicílio do suspeito somente poderia ocorrer após o consentimento livre e voluntário do morador, com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato , bem como mediante o registro em áudio e vídeo. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal,

desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE
. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - RE 1447045 SP, Relator: Min. Alexandre
d
e Moraes, Primeira Turma, Data de Publicação:
Data de Julgamento: 02.10.2023,
Data de Divulgação (
DJe
):
06
.
10
.
2023
, Data de
P
ublicação
:
09
.
10
.
2023)
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como pode ser visto no acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE PROVAS ILICITAS ORIUNDAS DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONSTATADA A FUNDADA RAZÃO PARA OPTAR PELA BUSCA PESSOAL. PODER DE POLÍCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL E AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.

“
(...)
Havendo
fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.
Precedente. (...)” (HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020,
DJe
05/03/2020).

1.2

Inexiste ilegalidade, pela falta de mandado judicial ou autorização do morador, na busca domiciliar realizada por agente público, tendo em vista a noticiada prévia investigação realizada por autoridade policial dando conta da prática do crime de associação criminosa, aliada à denúncia anônima que culminou na abordagem dos milicianos em uma chácara, que era usada para armazenar entorpecentes e objetos provenientes de crimes de furto e roubo, além de armamentos.

(
TJMT -
ApCrim
0006776-03.2018.8.11.0002,
Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24
.
04
.
2024,
Publicado
no DJE 29
.
04
.
2024)

Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida n
a busca domiciliar realizada pela polícia de Nova Canaã
do Norte
, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante
vez
que havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos n
o

quarto de hotel
em que se encontrava hospedado
.

Noutro ponto, destaque-se que,
p
ara assegurar a observância do princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente no que tange à análise das provas, mostra-se inviável o acolhimento do pedido condenatório diretamente nesta instância
.
Isso se justifica, sobretudo, pelo fato de que, ao reconhecer a ilicitude da prova, o magistrado de primeiro grau deixou de proferir juízo de mérito acerca da pretensão condenatória deduzida na denúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao apelo interposto

pelo
Ministério Público
, para
afastar a nulidade da
busca pessoal e domiciliar, bem como as provas delas derivadas, determinando a remessa desta ação penal ao juízo de primeiro grau para
prolação de nova sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025